Tribunal: TJBA
Processo: 8079824-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079824-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRIAM ALBAN DE JESUS

Advogado(s)
:
MAELI DOS SANTOS CARDOSO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
TATIANA COELHO LOPES, RICARDO LOPES GODOY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento e determinou remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa obrigatória de conciliação.

2 - A agravante possui renda integralmente comprometida por descontos de empréstimos bancários, sem percepção de qualquer valor líquido mensal, em detrimento de seu sustento e de seu núcleo familiar.

3 - O Relator deferiu parcialmente a tutela recursal para limitar os descontos relativos a empréstimos ao percentual de 30% dos proventos líquidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 -Saber se é cabível a limitação provisória dos descontos em folha de servidora pública em situação de superendividamento, antes da conclusão da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

6 - A impugnação à gratuidade de justiça deve ser veiculada nos autos em que o benefício foi deferido, nos termos do art. 100 do CPC, sendo incabível sua apreciação na via do agravo de instrumento.

7 - A Lei nº 14.181/2021 inaugurou nova sistemática protetiva ao consumidor em situação de superendividamento, definido no art. 54-A, § 1º, do CDC como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

8 - O princípio da autonomia privada não é absoluto. O art. 421 do Código Civil condiciona sua interpretação à função social do contrato.

9 - A previsão de fase conciliatória obrigatória no art. 104-A do CDC não afasta o poder geral de cautela do juiz para deferir tutela provisória de urgência quando presentes os requisitos dos arts. 300 e seguintes do CPC e evidenciado risco concreto ao mínimo existencial.

10 - Os contracheques acostados aos autos comprovam o estado de superendividamento da agravante, que não aufere qualquer valor líquido mensal em razão dos descontos de empréstimos, configurando risco de dano irreparável ao sustento do núcleo familiar.

11 - A limitação provisória dos descontos ao percentual de 30% dos proventos líquidos é medida necessária, adequada e proporcional, fixada em analogia ao teto do Decreto Estadual nº 9.201/2004, sem prejuízo do posterior rateio do saldo devedor entre os credores na forma do art. 104-A, § 3º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

12 - Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, para limitar os descontos relativos a empréstimos contratados pela agravante ao percentual de 30% dos proventos líquidos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto irregular, limitada ao valor da dívida pendente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A, § 3º; CC, art. 421; CPC, arts. 100 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI 8022255922.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJBA, AI 8036194422.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8240158-85.2025.8.05.0001
, sendo parte(s) Agravante
MIRIAM ALBAN DE JESUS
e parte(s) Agravados
BANCO MASTER S/A e OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02